Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DEPÓSITO DE VALOR EM CONTA DE SUPOSTO PREPOSTO DA REQUERIDA. CIÊNCIA DA CONSORCIADA ACERCA DA AUSÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA E DA VEDAÇÃO A QUE OS VENDEDORES RECEBESSEM VALORES EM ESPÉCIE OU EM SUAS CONTAS PESSOAIS. DETERMINAÇÃO DE QUE OFERTAS DE EVENTUAIS LANCES DEVERIAM SER FORMALIZADAS POR CONTATO TELEFÔNICO ATRAVÉS DO NÚMERO FORNECIDO NO CONTRATO. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO PELA CONSORCIADA EM CONTA DE SUPOSTO VENDEDOR. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES ATÉ 0 30o DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a consorciada assinou contrato que esclarecia, de forma expressa, a ausência de oferta de contemplação antecipada, bem como informava a vedação a que os vendedores recebessem valores em espécie ou por meio de depósito em suas contas pessoais – informações que foram além disso ratificadas via contato telefônico -, a transferência de valor realizada por ela a conta pessoal de suposto vendedor configura culpa exclusiva da vítima, a afastar a prática de ato ilícito a ser atribuído à administradora de consórcio.
1.1. A consorciada também declarou ciência a respeito da previsão de que a oferta de eventuais lances deveria ser formalizada por meio de contato telefônico em número fornecido no contrato, o que consubstancia infringência à previsão contratual, e novamente caracteriza a culpa exclusiva da vítima para a concretização da fraude sofrida.
2. Cabível a desistência do contrato pela consorciada, porém, a restituição do valor vertido não é devida imediatamente, devendo ocorrer até o 30o dia do encerramento do grupo de consórcio, conforme definido no julgamento do REsp repetitivo no 1.119.300, pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.